Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711358-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LIANNE ANGELICA DE FARIA SOARES DESPACHO A guia de preparo colacionada aos autos diz respeito a recurso de apelação (id. 34374487). Sendo assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, apresentar a guia de recolhimento do preparo correspondente ao comprovante de pagamento de id. 34374498, a fim de viabilizar a adequada análise de admissibilidade do recurso. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora